Tribunal: TJES
Processo: 5001698-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001698-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001698-59.2020.8.08.0000

Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Embargado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face do acórdão (ID 999660) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, julgando prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais o embargante aduz, em síntese, que não houve uma apreciação com a minúcia necessária sobre o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mesmo tendo sido comprovado no decorrer de todo o processo que estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Sustenta que, presumir ser cabível a cobrança do imposto diante desta situação trazida nos autos, é um entendimento totalmente contrário ao já pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.060.210/SC e, por fim, destaca a finalidade de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pelo não provimento do recurso. (ID 1176065)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido analisou com minúcia a questão posta a apreciação concluindo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada requerida no bojo da ação anulatória originária, destacando expressamente que “
os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram aptos a afastar, em trato inicial, a presunção de legalidade e veracidade dos autos de infração, lavrados após procedimento de fiscalização realizada pelos agentes municipais, que concluíram que as operações de arrendamento mercantil foram realizadas no Município de Serra
.”.

No voto condutou destacou-se, ainda, que “
tendo em vista que o deslinde do objeto da ação anulatória demanda dilação probatória quanto ao local em que ocorreu a efetiva prestação do serviço, impõe-se reconhecer a prevalência dos efeitos oriundos dos indigitados autos de infração, ao menos na fase inicial da demanda
.”.

Assim, a partir da leitura do acórdão atacado verifica-se que inexiste omissão a ser sanada, pretendendo o embargante, em verdade, discutir o acerto da decisão, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

2. O acórdão recorrido analisou com minúcia a questão posta a apreciação, concluindo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada requerida no bojo da ação anulatória originária, destacando expressamente que “
os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram aptos a afastar, em trato inicial, a presunção de legalidade e veracidade dos autos de infração, lavrados após procedimento de fiscalização realizada pelos agentes municipais, que concluíram que as operações de arrendamento mercantil foram realizadas no Município de Serra
.”.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.